Tribunal: TJSP
Processo: 2035298-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO MANTIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PROCESSO E O PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000178181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035298-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante CARLA
RODRIGUES FABRO, são agravados PAG SEGURO INTERNET LTDA e
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
36a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 2035298-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Carla Rodrigues Fabro
AGRAVADAS: Pagseguro Internet S.A.; Ebazar.com.br Ltda. ME.
COMARCA: Bebedouro 3a Vara Cível
VOTO N.°33698
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM MÓVEL
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO MANTIDO AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
QUE
DEMONSTREM
A
EFETIVA
IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PROCESSO E O
PREJUÍZO DO PRÓPRIO SUSTENTO DECISÃO MANTIDA.
Agravo de Instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 84, que
tem o seguinte teor:
“Vistos. 1) Fls. 68-71: Tendo em vista que até a presente data, a parte autora,
não juntou aos autos suas duas últimas declarações de imposto de renda ou
certidão de inexistência, embora tenha sido intimada reiterada vezes para
tanto, indefiro o pedido de assistência gratuita. Assim, providencie a autora,
no prazo de 15 dias, o recolhimento das custas e taxas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição. 2) Com o eventual recolhimento das custas e
taxas devidas, tornem os autos conclusos para designação de audiência junto
ao Cejusc. Intime-se”
Alega a agravante, em síntese, que é professora da rede municipal e aufere
renda de R$ 2.641,89, sendo que este valor é destinado a despesas com vestuário,
alimentação, energia, água e aluguel; que ao recurso deve ser dado provimento para que
sejam concedidos os benefícios da assistência gratuita à recorrente.
Às fls. 88 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
que é tempestivo, não foi preparado (pedido de justiça gratuita) e não foi respondido
(agravada não citada).
É o relatório.
A autora, aqui recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e
morais, alegando que adquiriu das rés uma bicicleta elétrica no valor de R$ 2.059,99 e que
o bem não lhe foi entregue. Após reclamação, as requeridas devolveram o montante de R$
1.386,00, restando o valor de R$ 832,00, que, até agora, não foi devolvido. Diante do
descaso das rés, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação das requeridas na
devolução do valor de R$ 832,00 e no pagamento de indenização por danos morais na
quantia de R$ 15.000,00. Aduz que faz jus aos benefícios da justiça gratuita.
Para apreciação do pedido de justiça gratuita, o magistrado determinou a
juntada dos três últimos comprovantes de rendimentos e das duas últimas declarações de
imposto de renda.
A agravante juntou os comprovantes rendimentos e deixou de apresentar as
declarações de imposto de renda.
O MM. Juiz “a quo” determinou, em outras oportunidades, a apresentação
das declarações de imposto de renda (fls. 58 e 67 dos autos principais) e a autora não
atendeu à solicitação. Sobreveio a decisão agravada, contra a qual se insurge a recorrente.
A agravante, pelo que se vê dos autos, não apresentou a documentação
solicitada, sendo correta, portanto, a decisão agravada.
Atento, ainda, ao valor da compra no importe de R$ 2.059,99, não há
mesmo como se considerar necessitada a agravante, sendo certo que o § 2o, do artigo 99, do
CPC prevê que o juiz poderá indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o
que é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Em sendo assim, não vislumbro, no caso, a possibilidade de conceder à
recorrente os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, ao recurso é negado provimento.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator